Tribunal: TJDFT
Processo: 0710776-76.2019.8.07.0003
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. QUANTIA COBRADA SEM A RESPECTIVA NOTA FISCAL. IMPORTÂNCIA EXCLUÍDA, NA SENTENÇA, DA IMPORTÂNCIA A PAGAR. CAPÍTULO DO PRONUNCIAMENTE DE MÉRITO QUE NÃO DESATENDE À PRETENSÃO DO RECORRENTE. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE PARCIALMENTE FIRMADO. DEMANDA MONITÓRIA. PROCEDIMENTO ESPECIAL DE COBRANÇA. REQUISITOS. NOTAS FISCAIS. MEMÓRIA DE CÁLCULO NA PEÇA INICIAL. ENTREGA DAS MERCADORIAS. COMPROVAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, DESPROVIDO.
1. Inadmissível que a parte recorra à instância revisora para alcançar posição processual que afirma mais favorável a seu interesse quando já acolhida dita pretensão no juízo de origem. Falta manifesta de interesse recursal no que concerne ao pedido de reforma de capítulos da sentença em que não caracterizada a sucumbência da parte recorrente. Hipótese em que firmado juízo negativo de admissibilidade quanto a tais pontos. Recurso em parte conhecido.
2. A inicial da ação monitória, sob pena de indeferimento (CPC, art. 700, § 4o), reclama a apresentação de prova escrita, sem eficácia de título executivo, e a indicação da importância devida, com a respectiva memória de cálculo.
3. Eventual incorreção na conta da débito apresentado em planilha com que o autor instrui a peça vestibular da ação monitória exige conserto, mas não enseja a extinção do feito por inépcia da inicial, como se não tivesse sido apresentada memória de cálculo.
4. São documentos aptos a lastrear ação monitória notas fiscais acompanhadas dos respectivos recibos de entrega das mercadorias.
5. Recurso parcialmente conhecido e, na extensão conhecida, desprovido. Honorários majorados.